Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. AMPLA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM. CONTRATO E REMUNERAÇÃO NÃO ESCLARECIDOS. ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. REITERAÇÃO DO PEDIDO PELO MPDFT. SENTENÇA PROFERIDA SEM TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Extrai-se da petição inicial que menor com 3 (três) anos de idade, representada por seus genitores, requereu autorização judicial para participação de campanha publicitária objetivando incentivar o consumo de leite no Brasil, com conteúdo nas redes sociais e TV aberta.
2. Instado, o MPDFT requereu esclarecimentos sobre o conteúdo e participação da criança, além do contrato/remuneração. O Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para elucidar a questão, a qual se limitou a apresentar o roteiro publicitário.
3. Aberta nova vista ao MPDFT, reiterou-se a necessidade de aclaramento da questão contratual/remuneratória, com subsequente destinação do recurso. Ato contínuo, sem justificativa hábil, o Juízo de origem proferiu sentença, deferindo o pedido de alvará judicial.
4. Sentenciado o feito, mesmo diante da pendência de análise de requerimento de produção de prova pelo MPDFT (frisa-se, o magistrado já tinha determinado que a parte autora juntasse a prova requerida), há nulidade do ato judicial por ofensa ao contraditório e à ampla defesa (arts. 9o e 10 do CPC) e dos arts. 201, inciso III e 202, do ECA, além de não se ater ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança.
5. E, diversamente da conclusão externada pelo Juízo de origem, não se afigura que a menor seja a coadjuvante na campanha publicitária, por ter ampla inserção nas mídias sociais, do que, naturalmente, decorre ganhos financeiros que merecem ser melhores aquilatados. Para além, não se pode descurar que houve claro descumprimento de ordem judicial, para que fosse juntado aos autos o contrato firmado com a criança e prestados esclarecimento sobre a destinação da respectiva remuneração.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.